Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TÍTULO À ORDEM. MERA APOSIÇÃO DO NOME DA BENEFICIÁRIA NO VERSO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA BENEFICIÁRIA. ENDOSSO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS REPRESENTADOS NO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO PORTADOR DA CÁRTULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Cheque é espécie de título de crédito, livre circulação que é um de seus atributos, pode ser transmissível de credor a credor mediante endosso e nos exatos termos do art. 17 da Lei 7.357/1985.
2. Se o cheque é nominal (à ordem), para reconhecimento da legitimidade ativa do portador do título na ação monitória deve haver no verso da cártula assinatura do beneficiário. 2.1. No caso, consta do verso da cártula a simples aposição do nome da beneficiária para a qual o cheque foi emitido, desacompanhado da assinatura de representante legal, o que insuficiente para caracterizar o endosso e, por conseguinte, transmissão dos direitos contidos no título, razão porque escorreita a conclusão no sentido da ilegitimidade do portador do título para figurar no polo ativo da demanda, assim como o indeferimento da petição inicial e consequentente extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.